Tribunal: TJBA
Processo: 8064192-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064192-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO e outros Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA OFERTA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de RICARDO FERREIRA PIEDADE, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 23/9/2025, no bojo do processo nº 80000953-64.2025.8.05.0023, sob acusação de envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a custódia, existência de condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida extrema e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) apurar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na apresentação da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos de investigação que revelou atuação hierarquizada de organização criminosa dedicada à comercialização de drogas, com indícios específicos de participação ativa do paciente, inclusive com transações financeiras suspeitas. 4. A segregação cautelar atende aos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente pela necessidade de garantia da ordem pública, prevenção da continuidade delitiva e resguardo da instrução penal, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não afasta por si só a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra adequada ao caso, diante da gravidade concreta do delito, revelando risco à ordem pública e à eficácia da persecução penal. 7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a análise da razoável duração do processo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo desídia estatal ou inércia injustificada na condução do feito, sobretudo diante da reavaliação expressa da prisão em 30/10/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP quando demonstrada, com base em elementos concretos, a participação ativa do acusado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.” “A presença de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando configurados os requisitos legais.” “A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e inexistindo constrangimento ilegal quando demonstrada a regular tramitação processual.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; TJBA, HC 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 04/07/2024; STJ, AgRg no RHC 196.111/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064192-14.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA n.º 46.721), tendo como paciente Ricardo Ferreira Piedade, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 3